Tribunal: TJPA
Processo: 0877139-03.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877139-03.2020.8.14.0301

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARA

APELADO: CAIO RODRIGUES BENA LOURENCO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS FASES. EXCLUSÃO INDEVIDA DO
RESULTADO FINAL
. PROVA DE TÍTULOS COM CARÁTER CLASSIFICATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PUBLICIDADE E ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME:

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em todas as fases do concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador (TJ/PA – Edital nº 01/2019), cuja exclusão do resultado final se deu sob a justificativa de não alcançar pontuação suficiente na prova de títulos, fase de caráter apenas classificatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Legalidade da exclusão de candidato aprovado em todas as fases do certame, com base em cláusula de barreira aplicada à prova de títulos, e a possibilidade de controle judicial sobre critérios de avaliação adotados pela banca examinadora.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A prova de títulos, conforme o edital, possui caráter exclusivamente classificatório, não podendo justificar a eliminação de candidatos aprovados nas fases eliminatórias.

2.

A exclusão do impetrante violou os princípios da legalidade (art. 37, caput, CF/88), publicidade e isonomia, além das regras editalícias (subitens 1.2 e 4.5.1 do Edital nº 01/2019).

3.

A jurisprudência do STF e STJ é pacífica quanto à impossibilidade de atribuir caráter eliminatório à prova de títulos.

4.

A alegação de litisconsórcio passivo necessário foi rejeitada, pois os demais candidatos possuem apenas expectativa de direito.

5.

O controle judicial é cabível em casos de flagrante ilegalidade, como o presente.

DISPOSITIVO:
Conhecer e negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo CEBRASPE. Em remessa necessária, manter integralmente a sentença que concedeu a segurança, determinando a inclusão do nome do impetrante na lista final de candidatos aprovados e classificados ao cargo de Oficial de Justiça Avaliador – 3ª Região Judiciária (Abaetetuba).

TESE DE JULGAMENTO:

É ilegal a exclusão de candidato aprovado em todas as fases eliminatórias do concurso público com base em desempenho na prova de títulos, quando esta possui caráter meramente classificatório, conforme previsão editalícia. A exclusão viola os princípios da legalidade, publicidade e isonomia, sendo cabível o controle judicial para assegurar o direito líquido e certo à inclusão no cadastro de reserva.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Constituição Federal, art. 37, caput e inciso II

·

Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 14, §1º

·

Código de Processo Civil, art. 114

·

Edital nº 01/2019 – TJ/PA, subitens 1.2 e 4.5.1

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STF, MS 31176/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06/11/2014

·

STF, MS 32074/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05/11/2014

·

STJ, AgInt no REsp 1747897/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/03/2019

·

STJ, REsp 1662582/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/06/2017

·

Súmula 665/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de CONHECER E NEGAR provimento aos recursos, e em REMESSA NECESSÁRIA manter os termos da sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de Recursos de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DO PARÁ e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, da Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por CAIO RODRIGUES BENA LOURENCO, cujo decisum possui o seguinte teor, em sua parte dispositiva:

“Diante das razões expostas, ratifico os termos da tutela de urgência (liminar), determinando aos Impetrados que procedam à inclusão/manutenção do nome do Impetrante Caio Rodrigues Bena Lourenço na lista final de candidatos aprovados e classificados ao CARGO 11: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR/3ª – ABAETETUBA, do CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJ/PA)", conforme subitens 1.2 e 4.5.1, do "EDITAL N° 1 - TJ/PA, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019 – republicado no dia 29/10/2019.

Custas pelo Impetrado, isento na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015).

Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512).

Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, §4°, II, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.”

Inicialmente, relata na exordial que foi aprovado e classificado após as 3 fases do certame em epígrafe, viu seu nome ser excluído do resultado final, conforme faz prova o “EDITAL Nº 31 – TJ/PA, DE 9 DE OUTUBRO DE 2020”.

Aduz que o edital não prevê a eliminação de candidatos classificados na prova de títulos (3ª Fase), tornando ilegal o respectivo ato de exclusão. Junta documentos.

Desse modo, requer, em sede de tutela de urgência: “que incluam o autor na lista final de aprovados e classificados do concurso para todos os efeitos legais possíveis, passando a constar o seu nome na lista final de candidatos aprovados e classificados no resultado final do concurso para o CARGO 11: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, REGIÃO JUDICIÁRIA 3ª ABAETETUBA do CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJ/PA), em razão de ter sido classificado e aprovado em todas as fases do certame, em atendimento ao disposto no EDITAL Nº 1 – TJ/PA, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019”.

Ao final, pugna que seja julgado procedente o presente mandamus, a fim de que seja concedida em definitivo a liminar pleiteada, para determinar a manutenção/inclusão do nome o autor no resultado final do concurso de candidatos aprovados e classificados no certame.

Em decisão de ID. 17857828-págs.1/7, foi deferido o pleito liminar.

A parte Impetrada CEBRASPE apresentou informações (ID.17857841-págs.1/13, com arguição da tese preliminar de litisconsórcio passivo de todos os candidatos aprovados no certame e para o mesmo cargo do Impetrante.

O Ministério Público se manifestou pela concessão da ordem (ID.17857854-págs.1/8)

O Estado do Pará interveio no feito (ID.17857859)

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que concedeu a segurança conforme demonstrado alhures
(ID 17857870-Págs.1/6)
.

Inconformado, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS interpôs Recurso de Apelação (ID 17857873-págs.1/26), argumentando que realizadas as provas escritas, o candidato obteve 38,00 pontos na prova objetiva, classificando-se na 43.ª posição à ampla concorrência, razão pela qual, nos termos do quantitativo previsto no Anexo I do edital de abertura, teve sua prova discursiva corrigida e obteve 19,06 pontos.

Assim, o Apelado, que obteve êxito nas provas escritas, foi convocado, para a avaliação de títulos, na qual obteve 1,00 pontos.

Ao final do certame, o Apelado obteve 5,51 pontos, figurando na 43.ª posição de classificação à ampla concorrência, entretanto, não figurou no edital de resultado final, tendo em vista não ter obtido classificação suficiente, nos termos do Anexo I do Edital de abertura.

Isso porque, de acordo com o Anexo I, para o cargo e localidade escolhidos pelo candidato, figurariam no edital de resultado final um total de 32 classificados na ampla concorrência. Ressalva que o Apelado, apesar de não ter sido eliminado, não obteve classificação suficiente para figurar no edital resultado final do certame, nos termos do Anexo I do Edital de abertura.

Pontua que o Edital n.º 31 – TJ/PA, de 9 de outubro de 2020, tornou público o resultado final do certame, a última candidata classificada, dentro do quantitativo previsto no Anexo I do Edital de abertura, para o cargo/localidade do candidato Apelado (Cargo 11: Oficial De Justiça Avaliador /3.ª – Abaetetuba / SM), a Sra. Marly do Socorro Magno de Parijos, obteve, ao final do certame 5,74 pontos, classificando-se na 39.ª posição à ampla concorrência.

Destacou que a cláusula de barreira acerca da diferença entre as regras editalícias, denominadas regras restritivas, que podem ser divididas entre eliminatórias e cláusula de barreira. Defende a legalidade da cláusula de barreira prevista no anexo I do edital de abertura.

Afirmou que o Poder Judiciário se imiscuiu no mérito administrativo, substituindo os critérios adotados pela banca examinadora para a divulgação do resultado final, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Argumentou em nenhuma das fases do concurso público, inclusive quanto aos critérios de divulgação do resultado final do concurso, o Poder Judiciário poderá substituir a banca examinadora quanto ao mérito administrativo, quanto aos critérios de avaliação e seleção adotados, quando estes critérios estão de acordo com a legislação vigente, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Demonstra ser imprescindível a citação do litisconsórcio passivo, na condição de litisconsortes passivos necessários, de todos os candidatos aprovados no certame, para o Cargo 11: Oficial De Justiça Avaliador – local de vaga 3ª - Abaetetuba / SM os quais figuraram no Edital n.º 31 – TJ/PA, de 9 de outubro de 2020, de resultado final no certame, para garantir, assim, a oportunidade de manifestação e defesa de interesses, que serão, inequivocamente, afetados por eventual procedência aos pedidos do Apelado.

Destaca, o Princípio da vinculação ao edital, e que o edital e a Lei do concurso, bem como a violação ao Princípio da Isonomia.

Assim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar in totum a Sentença de 1º grau.

Da mesma forma, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (ID. 17857876-págs.1/11), alegando a atuação da administração em total consonância com os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

Assevera que a cláusula de barreira é estabelecida legalmente, e que a finalidade é estabelecer uma espécie de afunilamento, conferindo maior eficiência à atuação administrativa, à medida que proporciona somente a um número limitado de candidatos a participação nas fases seguintes do concurso, visando selecionar os mais bem colocados para serem futuros servidores públicos.

Conclui que o Requerente foi corretamente desclassificado, em atendimento ao princípio de vinculação ao edital, o qual é tido como a lei do concurso. Ademais, aduz que houve invasão do mérito administrativo pelo judiciário, desde logo se verifica que, não estando as exigências do edital eivadas de qualquer ilegalidade, encontram-se adstritas à apreciação da autoridade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública, sendo tal prática vedada.

Assim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar in totum a Sentença de 1º grau.

O Apelado ofertou contrarrazões (ID.17857880-págs.1/8)

Regularmente distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo (ID.24069584-pág.1).

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público manifestou-se.

Pela manutenção da sentença a quo, em todos os seus termos. (ID.2526724-págs1/12).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço da remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar suscitada pela CEBRASPE de ser imprescindível a citação do litisconsórcio passivo, na condição de litisconsortes passivos necessários, a citação de todos os candidatos aprovados no certame, para o Cargo 11, vejamos o que dispõe o art.114 do CPC:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os que devam ser litisconsortes.

Nesta senda, não se coaduna com tal disposição legal, como pretende a autoridade coatora, pois quanto ao envolvimento dos candidatos do certame em tela, inadmissível a alegação, porque não possuem a responsabilidade de avaliação dos critérios classificatórios em discussão, o que cabe à respectiva Banca Examinadora.

Ademais, ainda com base no mesmo contexto acima narrado, os demais candidatos não se enquadram na qualidade de autoridade coatora, nos termos do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 632, e-STJ): "Como se observa, o CESPE/UnB é mero executor do certame, contratado, neste caso, pelo Estado do Piauí para elaboração e execução do processo seletivo, não possuindo, assim, razão para se acatar as preliminares arguidas pelo Estado". 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tendo a banca sido contratada pelo Poder Público do Estado, para atuar como mera executora, atuando por delegação, compete ao juízo comum estadual dirimir controvérsias acerca do referido certame.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de concurso público, não há a formação de litisconsórcio passivo necessário, visto que os candidatos detêm apenas expectativa de direito à nomeação
. 4. O STJ possui entendimento de que, para aferir a existência de direito líquido e certo à concessão da segurança ou a necessidade de dilação probatória, seria preciso exceder os fundamentos colacionados no acórdão recorrido, com a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas, inviável em Recurso Especial, consoante a Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no REsp: 1747897 PI 2018/0139480-4, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 11/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais aprovados no concurso público, uma vez que possuem mera expectativa de direito
. 2. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp: 1662582 PE 2017/0045814-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/05/2017, Data de Publicação: 16/06/2017).

Assim, rejeito a preliminar supramencionada.

No mérito, observando que as teses levantadas pelos impetrantes são correlatas, examinárei-las de forma conjunta.

Insurge-se o Impetrante contra o fato de não ter tido seu nome incluído no edital de homologação do resultado final dos candidatos aprovados e classificados no “CARGO 11: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR/3ª – ABAETETUBA”, do “CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJ/PA)", regulamentado pelo "EDITAL N° 1 - TJ/PA, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019",isto que foi habilitado em todas as fases eliminatórias do concurso público para a vaga de

De início, contempla-se que o controle judicial dos atos administrativos oriundos dos demais poderes, conquanto gozem da presunção de legitimidade – só presunção – não é vedado quando não são observadas as balizas regedoras dos atos da administração pública, qual seja os princípios consagrados no art. 37, da Constituição Federal, com destaque para a legalidade.

Assim sendo, na ausência ou deficiência da norma, ou a prática do ato em desconformidade com a lei que relativiza o princípio da independência entre os poderes (art. 2°, da CF/88), abrindo espaço para o controle jurisdicional (STF – AgReg. no AI 410096/SP).

Logo, em regra, Poder Judiciário não pode analisar o mérito administrativo, de modo geral, para avaliar a conveniência e oportunidade dos atos da Administração, contudo, há exceções, como no caso concreto, o que enseja aplicação da Súmula 665 do STJ:

“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

Tal súmula reconhece expressamente a possibilidade de incursão do Judiciário no mérito das decisões proferidas em processo administrativo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

No caso em comento, verifica-se que a questão recai sobre a possibilidade de eliminação do Impetrante no certame em epígrafe, mesmo após alcançar aprovação e classificação nas 3 (três) fases previstas no item 1.2, do edital regulamentar.

Estabelece o item 1.2 do Edital:

“1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes fases, de responsabilidade do Cebraspe:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de nível superior;

c) avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de nível superior.”

Da simples leitura do item, extrai-se a ilação única de que as 02 (duas) primeiras fases do concurso – provas objetivas e prova discursiva – detém caráter eliminatório e classificatório, já a 3ª (terceira) fase – avaliação de títulos –, somente classificatório.

Sendo assim, uma vez classificado nas fases iniciais, o candidato não mais pode ser excluído do concurso, uma vez que, ainda que não apresente títulos para aprimorar a nota final, deverá constar entre os candidatos classificados no resultado final do cargo a que concorre.

Portanto, a prova de títulos em concursos públicos não pode eliminar candidatos, mas apenas classificá-los, o que significa que, se um candidato não apresentar títulos, ele não é automaticamente desclassificado.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do STF

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO E REMOÇÃO DE OUTORGAS DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. WRIT IMPETRADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 12 .016/09, ART. 23). NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO PRAGMÁTICA QUE EVITE A JUDICIALIZAÇÃO PREMATURA DE TODA E QUALQUER LIDE ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS.
INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER ELIMINATÓRIO A PROVAS DE TÍTULOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. NECESSIDADE DE COERÊNCIA NORMATIVA DO CNJ NO TRATAMENTO DOS CERTAMES PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MAGISTRADO E NA CARREIRA DE NOTÁRIO. APARENTE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS REGIMES FIXADOS PELAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 75/09 E 81/09. ERRO MATERIAL NA FÓRMULA MATEMÁTICA CONSAGRADA PELA RESOLUÇÃO Nº 81/09 DO CNJ. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE NO 7º CONCURSO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ORDEM CONCEDIDA. 1. As provas de títulos em concursos públicos para provimento de cargos efetivos no seio da Administração Pública brasileira, qualquer que seja o Poder de que se trate ou o nível federativo de que se cuide, não podem ostentar natureza eliminatória, prestando-se apenas para classificar os candidatos, sem jamais justificar sua eliminação do certame, consoante se extrai, a contrário sensu, do art. 37, II, da Constituição da República. Precedente do STF: AI nº 194.188-AgR, relator Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 30/03/1998, DJ 15-05-1998. 2. A Resolução nº 75/09 do Conselho Nacional de Justiça, ao dispor sobre concursos públicos para ingresso na magistratura, conferiu natureza apenas classificatória à prova de títulos, não havendo qualquer fundamento lógico ou jurídico para que haja regime diferente nos concursos públicos para ingresso nos serviços notarial e registral, atualmente disciplinados pela Resolução nº 81/09. 3. A Resolução nº 81/09 do CNJ incorre em evidente erro material ao afirmar, por um lado, que o Exame de Títulos nos concursos para ingresso nos serviços notarial e registral terá caráter apenas classificatório (item 5.2 da minuta-padrão), mas, por outro lado, consagrar fórmula matemática que permite a eliminação de candidato que não pontue no Exame de Títulos (itens 9.1 e 9 .2 da minuta-padrão). 4. O prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança (Lei nº 12.016/09, art . 23) tem início com a ciência do ato coator pelo titular do direito violado. 5. A inadmissibilidade do presente mandado de segurança por suposta intempestividade é medida que incentiva comportamentos deletérios para diversos valores centrais da Constituição de 1988, ao promover a judicialização prematura de toda e qualquer controvérsia que envolva concursos públicos sob o crivo do CNJ, muitas das quais passíveis de solução definitiva no próprio bojo da Administração Pública, resultando em uma desnecessária sobreposição de instâncias, sem mencionar o ônus que tal circunstância gera para o particular. 6. O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal (MS nº 24.414, Rel . Min. Cezar Peluso, DJ de 21/11/2003; MS nº 32.450, rel. Min. Marco Aurélio, DJe-251 de 19/12/2013; MS nº 32824 MC, rel. Min. Roberto Barroso, DJe-072 de 11/04/2014; RMS nº 31.553, rel . Min. Ricardo Lewandowski, DJe-050 de 14/03/2014; MS nº 29.178, rel. Min. Ayres Britto, DJe de 15.3.2011; MS nº 27.752, rel . Min. Ellen Gracie, DJe de 18.6.2010; MS nº 30 .659, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19.10 .2011). 7. A decadência obsta futuras e eventuais impugnações por outros candidatos ao 7º Concurso de Ingresso e Remoção para outorga de delegações de notas e de registros do Estado de São Paulo. 8. Ordem concedida para: (i) cassar o acórdão lavrado pelo CNJ nos autos do PCA nº 0004923-16.2011.2.00 .0000, na parte estritamente referente ao impetrante; (ii) determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declare a nulidade da reprovação do impetrante no 7º Concurso de Ingresso e Remoção para outorga de delegações de notas e de registros do Estado de São Paulo, promovendo sua nomeação e posse na serventia de Piratininga-SP; e (iii) notificar o CNJ acerca do erro material indicado no item 3 supra para que proceda às correções necessárias da Resolução nº 81/09.

(STF - MS: 31176 DF, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-218 DIVULG 05-11-2014 PUBLIC 06-11-2014)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO E REMOÇÃO DE OUTORGAS DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. WRIT IMPETRADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 12 .016/09, ART. 23).
INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER ELIMINATÓRIO A PROVAS DE TÍTULOS EM CONCURSOS PÚBLICOS
. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE COERÊNCIA NORMATIVA DO CNJ NO TRATAMENTO DOS CERTAMES PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MAGISTRADO E NA CARREIRA DE NOTÁRIO. APARENTE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS REGIMES FIXADOS PELAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 75/09 E 81/09. ERRO MATERIAL NA FÓRMULA MATEMÁTICA CONSAGRADA PELA RESOLUÇÃO Nº 81/09 DO CNJ. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DA IMPETRANTE NO 7º CONCURSO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
As provas de títulos em concursos públicos para provimento de cargos efetivos no seio da Administração Pública brasileira, qualquer que seja o Poder de que se trate ou o nível federativo de que se cuide, não podem ostentar natureza eliminatória, prestando-se apenas para classificar os candidatos, sem jamais justificar sua eliminação do certame, consoante se extrai, a contrário sensu, do art. 37, II, da Constituição da República
. Precedente do STF: AI nº 194.188-AgR, relator Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j . 30/03/1998, DJ 15-05-1998. 2. A Resolução nº 75/09 do Conselho Nacional de Justiça, ao dispor sobre concursos públicos para ingresso na magistratura, conferiu natureza apenas classificatória à prova de títulos, não havendo qualquer fundamento lógico ou jurídico para que haja regime diferente nos concursos públicos para ingresso nos serviços notarial e registral, atualmente disciplinados pela Resolução nº 81/09. 3. A Resolução nº 81/09 do CNJ incorre em evidente erro material ao afirmar, por um lado, que o Exame de Títulos nos concursos para ingresso nos serviços notarial e registral terá caráter apenas classificatório (item 5.2 da minuta-padrão), mas, por outro lado, consagrar fórmula matemática que permite a eliminação de candidato que não pontue no Exame de Títulos (itens 9.1 e 9.2 da minuta-padrão). 4. O prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança (Lei nº 12.016/09, art. 23) tem início com a ciência do ato coator pelo titular do direito violado. 5. O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal (MS nº 24 .414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 21/11/2003; MS nº 32.450, rel . Min. Marco Aurélio, DJe-251 de 19/12/2013; MS nº 32824 MC, rel. Min. Roberto Barroso, DJe-072 de 11/04/2014; RMS nº 31 .553, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-050 de 14/03/2014; MS nº 29.178, rel. Min. Ayres Britto, DJe de 15.3.2011; MS nº 27 .752, rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 18.6 .2010; MS nº 30.659, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19 .10.2011). 6. A decadência obsta futuras e eventuais impugnações por outros candidatos ao 7º Concurso de Ingresso e Remoção para outorga de delegações de notas e de registros do Estado de São Paulo. 7. Ordem concedida para: (i) cassar o acórdão lavrado pelo CNJ nos autos do PCA nº 0000379-14.2013.2 .00.0000; (ii) determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declare a nulidade da reprovação da impetrante no 7º Concurso de Ingresso e Remoção para outorga de delegações de notas e de registros do Estado de São Paulo, promovendo sua nomeação e posse na serventia de Comarca de Novo Horizonte; e (iii) notificar o CNJ acerca do erro material indicado no item 3 supra para que proceda às correções necessárias da Resolução nº 81/09. (STF - MS: 32074 DF, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11- 2014).

Ressalte-se, ainda, que o "EDITAL N° 1 - TJ/PA, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019" – republicado no dia 29/10/2019 – previu, em seu item 4.5.1, que a lista de cadastro de reservas será composta por “todos os candidatos classificados”, ou seja, não há limite de vagas relativas a classificação de candidatos, ainda que fora do número de vagas ofertadas.

Com efeito, da análise detida dos documentos apresentados pelo Impetrante/Apelado, se verifica que ele foi aprovado e classificado em todas as fases do certame, conforme comprovam os Editais n° 7, 8, 13 e 15-TJPA, contudo, seu nome foi excluído do resultado final publicado no “EDITAL Nº 31 – TJ/PA, de 9 de outubro de 2020”.

Destarte restou demonstrado, o equívoco praticado pela Autoridade Coatora, quando da divulgação da lista final de candidatos aprovados e classificados ao “CARGO 11: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR/3ª – ABAETETUBA”, do “CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJ/PA)", sem a inclusão do nome do Impetrante.

Assim, contemplando todos os requisitos preconizados nos subitens 1.2 e 4.5.1 do edital regulamentar, obrigam-se os Impetrado a proceder a inclusão do nome do Impetrante no “EDITAL Nº 31 – TJ/PA, DE 9 DE OUTUBRO DE 2020”, entre os classificados ao “CARGO 11: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR/3ª – ABAETETUBA”, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88) e violação das regras editalícias.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, E NEGO-LHES PROVIMENTO,
e em
REMESSA NECESSÁRIA
mantenho na íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/09/2025